Tribunal: STF
Processo: RE 109158
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
RESCISAO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS.  INOCORRENCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 47 DO C.P.C., PORQUANTO O ACÓRDÃO BASEADO EM
MATÉRIA FATICA (SÚMULA 279), DEU RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO A LEI
FEDERAL (SÚMULA 400). INCIDE, OUTROSSIM, A SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.